Tribunal: TJMT
Processo: 1014480-13.2019.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014480-13.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALINE PEREIRA REZENDE - CPF: 045.589.561-93 (APELADO), WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS - CPF: 712.916.101-97 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO ESTEVO KAPPAUN - CPF: 005.759.050-85 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.
POSSIBILIDADE.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que extinguiu a execução de título extrajudicial
,
com fundamento no art. 485, III e §1º do CPC, diante da inércia da parte exequente. O apelante pleiteia a reforma da sentença exclusivamente para a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, com base nos
arts
. 85, §2º, e 485, §2º, ambos do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte executada quando o processo é extinto, sem resolução do mérito, por abandono da causa pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, §2º, do CPC prevê expressamente que a extinção do processo, ainda que sem resolução de mérito, pode implicar a condenação em honorários advocatícios, conforme o princípio da sucumbência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito da Defensoria Pública, quando atua como curadora especial, à percepção de honorários advocatícios nos casos em que o assistido obtém êxito na demanda.

A inércia da parte exequente, mesmo após regularmente intimada para impulsionar o feito, configura abandono da causa, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC, legitimando a extinção do processo e a condenação ao pagamento de honorários.

A atuação efetiva da Defensoria Pública nos autos, na qualidade de
curadora espec
ial do executado revel, justifica o arbitramento da verba honorária em seu favor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É devida a fixação de honorários advocatícios em favor da parte executada, ainda que o processo seja extinto sem resolução do mérito por abandono da causa pela parte exequente.

A Defensoria Pública faz jus aos honorários sucumbenciais quando atua como curadora especial e o assistido é beneficiado pela extinção do feito.

A extinção fundada no art. 485, III e §1º, do CPC, não afasta a incidência do princípio da sucumbência quanto à condenação da parte autora em honorários.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §2º, e 485, III e §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.979.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.04.2022,
DJe
06.05.2022; TJSP, Apelação Cível nº 1003174-44.2021.8.26.0008, Rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 07.01.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n. 1014480-13.2019.8.11.0003

LUIS FERNANDO ESTEVO KAPPAUN X ALINE PEREIRA REZENDE

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
LUIS FERNANDO ESTEVO,
com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo
da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
,

que extinguiu a ação de execução de título extrajudicial proposta por ALINE PEREIRA REZENDE, com fundamento no art. 485, III e §1º do CPC, em razão do abandono da causa pela parte autora.

Em suas razões recursais (id 285765174), sustenta o recorrente, em síntese, que a sentença deve ser reformada para condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com fundamento nos artigos 85, §2º e 485, §2º do CPC, por entender que o abandono da causa gera a obrigação de pagamento de honorários.

Sem apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, previsto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, interposto por Luis Fernando Estevo contra sentença proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que extinguiu a ação de execução de título extrajudicial proposta por Aline Pereira Rezende, com fundamento no art. 485, III e §1º do CPC, em razão do abandono da causa pela parte autora.

Na origem, Aline Pereira Rezende ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de Luis Fernando Estevo, objetivando o recebimento de valor representado por nota promissória emitida em 24/07/2018 e vencida em 06/08/2018, no montante atualizado de R$ 19.167,59 (id 285765514).

Citado por edital (id 285765549), por ser revel, foi nomeado curador especial à parte executada.

Transcorrido o prazo legal sem que houvesse impugnação ou pagamento do débito, determinou-se a intimação da parte autora para dar prosseguimento ao feito (id 285765169).

Devidamente intimada, a parte exequente quedou-se inerte, não promovendo os atos e diligências necessários ao andamento processual (id 285765170).

Diante da inércia, o juízo proferiu sentença (id 285765173), com base no artigo 485, inciso III e §1º do Código de Processo Civil, decretando a extinção do feito sem resolução do mérito.

Em suas razões recursais (id 285765174), sustenta o recorrente, em síntese, que a sentença deve ser reformada para condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com fundamento nos artigos 85, §2º e 485, §2º do CPC, por entender que o abandono da causa gera a obrigação de pagamento de honorários.

Sem apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de extinção do processo por abandono da causa pela parte autora.

O Código de Processo Civil estabelece expressamente, em seu art. 485, §2º, que "a sentença que extingue o processo com resolução do mérito obriga o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios".

Tal disposição decorre do princípio da sucumbência, segundo o qual, a parte vencida na demanda deve ser condenada a arcar com os gastos despendidos pela parte vencedora para fazer valer seu direito em juízo.

Ao extinguir o processo em razão do abandono da causa pela parte autora, o juízo
a quo
afastou-se deste comando normativo ao não fixar os honorários sucumbenciais em favor da parte requerida.

Como bem assinalado pelo recorrente, a jurisprudência é remansosa no sentido de que, mesmo na hipótese de extinção por abandono do processo, é devida a condenação em honorários advocatícios, em observância ao princípio da sucumbência.

Ademais, a d. Defensoria Pública efetivamente atuou nos presentes autos, exercendo a curadoria especial da executada.

Diante disso, é devido o arbitramento dos honorários sucumbenciais e, nesse sentido, colaciona-se precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“[...] nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública, no exercício da função de curador especial, faz jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda” (STJ; AgInt no AREsp n. 1.979.982/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/5/2022).

Frise-se, no mais, que a extinção do processo por abandono também enseja a condenação da parte exequente “ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado”, na exata redação do art. 485, § 2º, do CPC.

A propósito:

“EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO EXEQUENTE DESPROVIDO. RECURSO DA EXECUTADA PROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso III, do CPC, por abandono da causa pelo exequente. O exequente apelou da r. sentença, alegando que referida hipótese de extinção não se aplicaria ao caso; enquanto a executada, representada pela Defensoria Pública, apelou para a fixação de honorários advocatícios. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em averiguar (i) a aplicabilidade do art. 485, inciso III, do CPC, às ações de execução de título extrajudicial e (ii) a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. III. Razões de Decidir 3. A hipótese de extinção do processo por abandono se aplica às ações de execução de título extrajudicial, conforme entendimento predominante dos Tribunais Superiores e desta Colenda Turma Julgadora. 4. A Defensoria Pública, atuando como curadora especial, faz jus à verba honorária, mesmo em casos de extinção por abandono, conforme jurisprudência do STJ. IV. Dispositivo. 5. Recurso do exequente desprovido; recurso da executada provido, fixando-se, em favor da Defensoria Pública, honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da causa”. (TJSP; Apelação Cível 1003174-44.2021.8.26.0008; Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/01/2025; Data de Registro: 07/01/2025)

Diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte executada, fixando-se, em prol da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, a verba honorária equivalente a 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025